Tribunal: TJBA
Processo: 8139027-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139027-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERROS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PARCIAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ MANTIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM DANO EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54/STJ). EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Embargos de Declaração
n.º
8139027-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

e
Embargado

MANOEL CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR